Tribunal: TJPA
Processo: 0002740-41.2015.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002740-41.2015.8.14.0065

APELANTE: WELLARD SHIPS PTE LTDA, XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, WELLARD SHIPS PTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

23ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, com início no dia 01 de julho e término no dia 08 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 08 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0002740-41.2015.8.14.0065

EMBARGANTE: XINGUARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

EMBARGADOS: ACÓRDÃO ID N.º 11203292 e WELLARD SHIPS PTE LTD

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID 11297239), oposto por
XINGUARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
, em face do Acórdão ID nº
11203292.

Em suas razões recursais, a parte Embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração somente para fins de prequestionamento, sob alegação de que a decisão colegiada embargada incorreu em omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

A questão central gira em torno da alegação de omissão do acórdão no que concerne à condenação da embargada em honorários advocatícios sucumbenciais. A embargante argumenta que o acórdão não abordou a necessidade de majoração dos honorários fixados na sentença de primeira instância.

Instada, a parte Embargada
WELLARD SHIPS PTE LTD
, apresentou Contrarrazões (ID n° 11435005), defendendo que, não há na decisão colegiada, a omissão suscitada que justifique a reforma pretendida, bem como requer que o presente declaratório não seja provido.

É o relatório.

Passo proferir voto.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

Os Embargos de Declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade – além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no V. Acórdão atacado qualquer omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo, a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Os embargos de declaração visam, primordialmente, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e suprir omissões. No caso em apreço, verifica-se que o acórdão embargado abordou todas as questões necessárias para a resolução do mérito da apelação, incluindo a questão dos honorários advocatícios. A condenação em honorários advocatícios foi fixada de acordo com os critérios estabelecidos no art. 20, §3º e §4º do CPC/73, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelos advogados. Vejamos:

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Quanto ao capítulo da sentença referente ao quantum fixado em condenação dos
honorários advocatícios
no processo executivo, tenho que não merece reforma, pois foi arbitrado em atendimento aos critérios esculpidos no art. 20, §3º e §4º do CPC/73, especialmente se sopesado o
lugar de prestação do serviço, comarca de Xinguara, e o grau de zelo do profissional com a natureza da causa e o trabalho realizado pelo advogado
(processo executivo cujo análise restringiu-se a prova documental sem complexidade).

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação e do Recurso adesivo à Apelação, porém, nego-lhes provimento para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

Logo, o recorrente apenas demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no Acórdão guerreado, sem apontar devidamente sobre qual matéria a Decisão Colegiada se apresentou omissa, apenas informando os mesmos termos trazidos no Recurso Adesivo de Apelação, visto que este não foi provido. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, pois estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão colegiada atacada.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014).

Ademais, os declaratórios não se propõem, assim, para inovação ou mesmo para instar a reapreciação de matéria com o enfrentamento destacado de todos os dispositivos legais citados pelas partes ou argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado.

Logo, o recurso não é próprio ao prévio questionamento com vista a recurso aos órgãos superiores. O seu oferecimento com o propósito de impedir a preclusão do questionamento somente se justifica quando evidenciada omissão do acórdão - o que se afasta quando os argumentos recursais se esvaem subsumidos nos fundamentos do julgado. Acerca do manejo dos declaratórios orientam as súmulas do c. STF:

SÚMULA 317 do STF: São improcedentes os Embargos Declaratórios, quando não pedida a declaração do julgado anterior, em que se verificou a omissão.

SÚMULA 356 do STF: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos Embargos Declaratórios, não pode ser objeto de Recurso Extraordinário, por faltar o requisito pré-questionamento.

Dessa forma, verificando que a matéria restou regularmente analisada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual os rejeito.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NÃO OS ACOLHO
com o intuito de manter integralmente os termos do Acordão embargado.

Por fim, advirto a parte Embargante acerca da possibilidade de aplicação das penalidades de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, previstas no Código de Processo Civil, em caso de manejo de recurso com o claro intuito protelatório.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, 11 de junho de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 09/07/2024